Tribunal: TJBA
Processo: 0501790-33.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501790-33.2015.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: CLEMENCIA BARBOSA DA SILVA Advogado(s):BENIELTON DE SOUZA AUGUSTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de erro médico em cirurgia de safenectomia, que resultou na amputação de membro inferior da autora. O juízo de origem baseou a condenação na revelia do Município e em relatório médico unilateral produzido por um dos corréus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial em ação de erro médico configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se os efeitos da revelia (presunção de veracidade) operam contra a Fazenda Pública em litígios sobre direitos indisponíveis; e (iii) saber se o magistrado deve determinar a produção de prova técnica de ofício quando a matéria for de alta complexidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil por erro médico exige a comprovação de nexo de causalidade e falha técnica, elementos que demandam conhecimento científico especializado, extrapolando as máximas de experiência comum do magistrado. 4. A revelia não produz o efeito de presunção de veracidade dos fatos quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como a saúde e a integridade física, ou envolver o patrimônio público (CPC, art. 345, II). 5. O laudo médico unilateral, embora possua valor probatório, não substitui a perícia judicial, pois carece de imparcialidade e de submissão ao contraditório técnico e à metodologia científica controlável. 6. O juiz tem o poder-dever de determinar, de ofício, a produção de provas necessárias ao esclarecimento dos fatos (CPC, art. 370), sendo a perícia indispensável em casos de erro médico para evitar o cerceamento de defesa e o error in procedendo. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de perícia médica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501790-33.2015.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada CLEMENCIA BARBOSA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema